Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E FURTO QUALIFICADO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VII, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (primeira vítima), no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II (segunda vítima), e no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissões no acórdão e (ii) verificar o atendimento do prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verificam as omissões apontadas, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias suscitadas. Os embargos de declaração revelam, na realidade, inconformismo com a conclusão adotada, buscando a rediscussão do mérito da decisão, providência incabível na estreita via dos aclaratórios, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. O prequestionamento considera-se atendido com a oposição dos embargos, ainda que implícita a apreciação dos dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, LIV e LV; Código Penal, artigos 121, § 2o, I, IV e VII, 14, II, e 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, artigos 155, 226, 413 e 619.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 356 do STF.